Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712261-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: GERSONEI ALVES BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios S/A em face da r. decisão (ID 184532206, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Gersonei Alves Barreto, determinou à Ré/Agravante que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça o plano de saúde do Autor/Agravado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Nas razões recursais (ID 57326932), alega, em síntese, a exiguidade do prazo fixado na r. decisão agravada para o restabelecimento do plano de saúde do Autor, pois os procedimentos necessários para o cumprimento da ordem judicial, perante os setores responsáveis da empresa, demandam um prazo de, no mínimo, 15 (quinze) dias. Afirma que, nesse contexto, a multa diária fixada não se mostra razoável e proporcional, podendo ensejar prejuízos de grande monta à Agravante, além de enriquecimento sem causa do Agravado. O requerimento de antecipação da tutela recursal para a concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 57360860). Em contrarrazões, o Autor/Agravado pugnou pelo não provimento do recurso (ID 57373685). Em consulta ao processo de referência (n.o 0701006-32.2024.8.07.0001), verifico que, em 30/04/2024, foi proferida sentença tornando definitiva a decisão que concedeu a tutela de urgência e julgando parcialmente procedentes os pedidos para que a parte requerida restabeleça definitivamente o plano de saúde do autor, mediante o regular pagamento do prêmio mensal, e paracondenar a parte requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, conforme inteligência do artigo 405 do Código Civil e atualização monetária pelo INPC desde a data da fixação (súmula 362 STJ) (ID 195127660, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator